Tribunal: STJ
Processo: 0059234-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983691 - SC (2025/0059234-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILMAR GOMES FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
buscava a absolvição do agravante condenado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de
ausência de provas quanto à autoria delitiva.
2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela posse de 3.689,5g de maconha, com base em
depoimentos de policiais e apreensão do entorpecente, em local conhecido pela prática de
comércio de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas testemunhais são suficientes para a
condenação por tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi apoiada em prova suficiente,
notadamente nos testemunhos policiais que viram o agravante e corréu dispensando a caixa de
sapato, onde recolhida a droga, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em habeas corpus.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de
prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em
depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
10/6/2014
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio
12/2/2025
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
18/12/2024
Documento eletrônico VDA49968771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dd11e1e-bc99-4f77-9720-8c03fb75acdd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dd11e1e-bc99-4f77-9720-8c03fb75acdd

AgRg no HABEAS CORPUS No 983691 - SC (2025/0059234-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILMAR GOMES FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
buscava a absolvição do agravante condenado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de
ausência de provas quanto à autoria delitiva.
2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela posse de 3.689,5g de maconha, com base em
depoimentos de policiais e apreensão do entorpecente, em local conhecido pela prática de
comércio de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas testemunhais são suficientes para a
condenação por tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi apoiada em prova suficiente,
notadamente nos testemunhos policiais que viram o agravante e corréu dispensando a caixa de
sapato, onde recolhida a droga, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em habeas corpus.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de
prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.
Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em
depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
10/6/2014
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio
12/2/2025
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
18/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão
GILMAR GOMES FILHO
na qual não o Ministro Presidente desta Corte, não conheceu do
.
habeas corpus
A defesa insiste na ausência de provas a respeito da autoria do agravante no delito
apurado.
Destaca que "os policiais que participaram da prisão do Agravante não puderam
apontar qual dos dois indivíduos efetivamente era o proprietário da caixa de sapatos, na qual o
entorpecente foi encontrado".
Requer a absolvição do agravante diante da insuficiência do conjunto probatório para
condenação.
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Preliminarmente, vale ressaltar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Cumpre, então,
avaliar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente manifesta ilegalidade na
decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

No caso, o Tribunal de origem manteve o juízo de certeza quanto a autoria delitiva
nos seguintes termos:

Da análise dos elementos probatórios amealhados ao feito, é possível concluir que,
no dia 16 de maio de 2024, no período vespertino, os Recorrentes Gilmar Gomes
Filho e Vinicius Aparecido Felipe foram flagrados, pela Polícia Militar, trazendo
consigo, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções de substância vulgarmente
conhecida por "maconha" totalizando 3.689,5g, capaz de causar dependência física e
/ou psíquica, e que integra a Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Tal conclusão deflui da narrativa uníssona e harmônica apresentada pelos Agentes de
Segurança Pública responsáveis pelas prisões em flagrante, corroboradas pela
apreensão do entorpecente e pelos demais documentos acostados ao feito.
De acordo com a narrativa dos Policiais Militares, a guarnição estava em
patrulhamento rotineiro na comunidade do Morro da Cruz, em Florianópolis, quando
observou alguns indivíduos e usuários de drogas em uma área conhecida pela venda
de entorpecentes. Ao se aproximarem, os agentes, incluindo Guilherme e Vinicius,
fugiram, deixando para trás uma caixa de sapatos contendo substância análoga à
maconha.
A guarnição seguiu os suspeitos, recebendo informações sobre o paradeiro deles. Em
seguida, Guilherme e Vinicius foram encontrados escondidos em um quiosque em
uma casa em construção, tentando destruir seus aparelhos celulares.
Durante a abordagem, foi constatado, ainda, que um dos réus tinha um mandado de
prisão ativo. Diante disso, a caixa de sapatos com drogas foi apreendida e os
acusados encaminhados à Delegacia.
Em acréscimo, o Policial Eduardo Mendes de Mattos foi categórico ao afirmar que,
antes da abordagem, viu os agentes saindo de um veículo automotor Sandero, na
posse da caixa onde estavam armazenados os entorpecentes apreendidos, e que eles
deixaram o objeto no local ao avistarem a guarnição e empreenderam fuga.
[...]
É importante mencionar que, embora os Policiais não tenham conseguido apontar
qual dos dois réus estava com a caixa nas mãos no momento da prática delituosa,
ambos estavam praticando a narcotraficância em coautoria e inclusive foram presos
em flagrante juntos, motivo pelo qual a referida identificação é irrelevante.
Outrossim, tem-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 3kg de
maconha), em local conhecido pela prática do comércio espúrio, demonstram a sua
destinação comercial.
[...]
Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo dos defensores dos réus, tem-se
que o conjunto probatório amealhado ao feito revela-se suficiente para comprovar a
prática delituosa por Gilmar e Vinicius (fls. 21/23).

Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido
como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante e laudo de exame químico),
que comprovam a posse pelo agravante e corréu de 3kg de maconha, para fins de comércio.
Segundo se infere, os réus foram vistos deixando para trás uma caixa de sapato, onde
posteriormente foi recolhida a droga, quando tentavam empreender fuga, de local conhecido
como ponto de venda de entorpecentes, a fim de evitar a abordagem policial. Há testemunho
policial relatando que, antes da abordagem, os agentes sairam "de um veículo automotor
Sandero, na posse da caixa onde estavam armazenados os entorpecentes apreendidos, e que eles
deixaram o objeto no local ao avistarem a guarnição e empreenderam fuga."
No ponto, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de
realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas
ou conjuntamente", sendo desnecessária para a caracterização do delito de tráfico de drogas a
comprovação de atos de mercancia (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/6/2014
13/6/2014
Ressalta-se, ademais, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CONTRABANDO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA. APRECIADA NO HABEAS CORPUS
N. 818.043/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do paciente condenado por tráfico
de entorpecentes e contrabando, com base em provas testemunhais e materiais.
2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela importação e transporte de
310,225 kg de maconha e mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas
de documentação regular, além de 30.000 maços de cigarros, sem autorização legal.
3. A decisão agravada destacou a validade dos depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, quando em harmonia com as demais provas
dos autos, como meio idôneo para a condenação.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se as provas
testemunhais, corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para a
Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

condenação por tráfico de entorpecentes e contrabando, bem como se é possível a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos para restabelecer a sentença absolutória.
5. Outra questão é a análise da possibilidade de conhecimento do agravo regimental
em face de reiteração de pedido já analisado.
III. Razões de decidir6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi
apoiada em prova suficiente, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em
habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como
meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.
8. Quanto ao pedido de redução da pena-base, o writ não foi conhecido por constituir
mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior.
9. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência da Corte, que veda
a apreciação de teses já objeto de análise anteriormente.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser
fundamentada em depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas.
2. A reiteração de pedido em habeas corpus impede seu conhecimento."
(AgRg no HC n. 936.224/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
26/2/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROVAS DE AUTORIA
E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. RÉU REINCIDENTE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para
subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas e associação ao
tráfico, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na
Delegacia de Polícia, o que culminou com a expedição de mandado de busca e
apreensão na residência do réu, onde foram apreendidas as drogas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
22/6/2021
28/6/2021
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o
agravante pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, exigiria o reexame
das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na
Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

4. A instância de origem indeferiu a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante às
atividades criminosas. Além disso, o agravante possui maus antecedentes e é
reincidente, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.004/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024
Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o
que é inviável em habeas corpus (AgRg no HC n. 891.230/MA, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 935.991/MG,
9/9/2024
12/9/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/2/2025
.)
19/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:07
Código de Controle do Documento: f861649e-8bf2-4d4e-b1d9-e3ff6851c10d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 983.691 / SC
Número Registro: 2025/0059234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
32400580
50517535620248240023
50519779120248240023
50520518720208240023
80008815420228240023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA
ADVOGADOS : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GILMAR GOMES FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: VINICIUS APARECIDO FELIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILMAR GOMES FILHO (PRESO)
ADVOGADOS : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49936518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 1c5f0596-a00e-4eb0-ad84-4a8eae5042a6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 1c5f0596-a00e-4eb0-ad84-4a8eae5042a6